Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-83.2019.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Embargos julgados improcedentes. Decisão mantida. Alegação de nulidade da sentença. Rejeição, já que cumprido o disposto nos arts. 489, do c.P.C. e 93, IX, da Constituição Federal. Relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90. Ausência de título executivo não caracterizada. Documento que está dotado das características de

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Embargos julgados improcedentes. Decisão mantida. Alegação de nulidade da sentença. Rejeição, já que cumprido o disposto nos arts. 489, do c.P.C. e 93, IX, da Constituição Federal. Relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90. Ausência de título executivo não caracterizada. Documento que está dotado das características de título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28, da Lei 10.931/04. Insurgência contra vencimento antecipado da dívida. Rejeição, visto que se trata de mora ex re. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000438-83.2019.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que são
apelantes IRENE RODRIGUES LIBERATO & CIA LTDA - ME, IZADIR
APARECIDA LIBERATO DE CAMARGO, LUIZ CAIO FRANCO DE
CAMARGO, RAIANI HELENA DOS SANTOS e IRENE RODRIGUES
LIBERATO, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-83.2019.8.26.0538 -Voto no 77174
2
Ap. 1004038-83.2019.8.26.0538 Santa Cruz das Palmeiras VOTO 77174
Aptes.: Irene Rodrigues Liberato & Cia. Ltda. ME e outros.
Apda.: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz das Palmeira e
Região.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EMBARGOS
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO, JÁ QUE CUMPRIDO O
DISPOSTO
NOS
ARTS.
489,
DO
C.P.C.
E
93,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO SUJEITA À
LEI
8.078/90.
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
NÃO
CARACTERIZADA. DOCUMENTO QUE ESTÁ DOTADO DAS
CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 28, DA LEI 10.931/04. INSURGÊNCIA
CONTRA VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO,
VISTO
QUE
SE
TRATA
DE
MORA
EX
RE.
RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 134/136, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 147/148 e 159/160, que
julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial
(cédula de crédito bancário no 26296-3
CDI/capital de giro,
emitida em 18.12.2015) e condenou os embargantes ao pagamento
dos encargos de sucumbência, na forma discriminada no dispositivo
da decisão.
Em seu recurso, batem-se os apelantes pela
incidência
da
Lei
8.078/90.
Sustentam
que
estão
ausentes
documentos essenciais à propositura da demanda executiva, visto
que se trata de cédula emitida para renegociação de dívida e os
lançamentos financeiros relativos à avença originária também
deveriam ter sido apresentados juntamente com o título.
Argumentam ainda que tal questão sequer foi analisada na r.
sentença, que, assim, é citra petita e eivada de nulidade. Batem-se
pela inadmissibilidade do vencimento antecipado da dívida e, em
consequência, reputam prematuro o ajuizamento da demanda
executiva. Alegam que era necessária a prévia notificação para
rompimento do pacto. Batem-se pela inconstitucionalidade da lei
que disciplinou a cédula de crédito bancário. Postulam a anulação
da sentença e, alternativamente, a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A sentença não padece de qualquer nulidade. Não
se trata de decisão citra petita. Ela está devidamente fundamentada e
cumpre o disposto nos arts. 489 do C.P.C e 93, IX, da Constituição
Federal. O magistrado sentenciante expressamente afirmou que a
demanda executiva está lastreada em título líquido, certo e exigível
e que, como se trata de renegociação, é dispensável a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-83.2019.8.26.0538 -Voto no 77174
3
do contrato originário. É o suficiente no caso em análise.
Releva, de início, assinalar que não é caso de
aplicação da Lei 8.078/90. A situação retratada nos autos permite
segura conclusão de que as operações foram realizadas por pessoa
jurídica, no exercício de suas atividades empresariais, visando à
consecução de suas finalidades sociais. É certo que certas operações
realizadas por instituições financeiras podem, em tese, ficar sujeitas
a esse regramento, nos moldes, aliás, do art. 3o do aludido diploma
legal e do entendimento consagrado com a edição da Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não é em toda e qualquer
relação jurídica em que haja a intervenção de uma instituição
financeira que deve incidir o regramento da Lei 8.078/90. Há
relações de consumo e há aquelas que não são (cf., na doutrina,
Newton de Lucca, “A Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à Atividade Bancária”, in Revista TFR 3a Região, p.
51/52; Luiz Rodrigues Wambier, “Os Contratos Bancários e o
Código de Defesa do Consumidor Uma Nova Abordagem”, in RT
742/57). Muito ao contrário, aquelas destinadas ao capital de giro
do empresário não podem ser consideradas de consumo (cf., a
propósito, JTACivSP, Ed. Lex, Vol. 193/210). É justamente a
hipótese ora discutida. No mesmo sentido, ainda, os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 1.014.960/RS, 4a T., Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
DJU
29.9.2008,
Rec.
Esp.
782.852/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 29.04.11; AgInt.
no Ag. em Rec. Esp. 1.49.084/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araujo, DJe
21.10.2019; Rec. Esp. 1.689.225/SP, 3aT., Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe 29.5.2019; AgInt. no Ag. em Rec. Esp.
1.32.308/PR, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.2.2019).
Na espécie, o que é relevante é que a devedora principal realizou
operações destinadas ao financiamento de seu processo produtivo.
Não se trata de operação de consumo, já que o dinheiro, ela o tomou
emprestado para custear sua atividade empresarial. Anote-se ainda
que, em relação aos devedores solidários, forçoso convir que eles
nada estavam consumindo ao celebrar o contrato. Ao contrário,
estavam simplesmente assumindo determinada obrigação.
Na espécie, a carência da demanda executiva não
ficou configurada. Não se cogita da ausência de título executivo,
visto que o objeto da execução é contrato de empréstimo/capital de
giro para empresa formalizado por meio de emissão de cédula de
crédito bancário (cf. fls. 74/82), que é título executivo extrajudicial,
na forma do art. 28 da Lei 10.931/04 c.c. art. 784, XII, do C.P.C.
Nesse sentido, também já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional: Rec. Esp.
1.291.575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-83.2019.8.26.0538 -Voto no 77174
4
02.09.2013 recurso repetitivo; Ag.Rg. no Rec. Esp. 599.609/SP, 4a
T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 8.3.2010, Ag.Rg. no Rec.
Esp. 1.038.215/SP, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJ
19.11.2010, Rec. Esp. 1.283.621/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJU de 18.06.2012, Rec. Esp. 1.103.523/PR, 4a T.,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU de 26.04.2012. E,
consolidando tal entendimento, a Seção de Direito Privado desta
Corte editou a Súmula 14, verbis: “A cédula de crédito bancário
regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”
Relembre-se ainda que a cédula de crédito bancário
surgiu no mundo jurídico com a Medida Provisória 1.925/99. Na
ocasião, afirmou-se que não era possível a criação de título de
crédito por medida provisória. Não estariam presentes os requisitos
de relevância e urgência. Essa foi a posição defendida pelo Prof.
Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de Crédito Bancário”, in
Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol. 119/52). Só que o
Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação
direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal
arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da
ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “...Os requisitos de
relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não
cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder
Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação
julgada improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo
Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do
mais, tal criação por Medida Provisória foi convalidada pela Lei
10.931/04, de modo que não há mais campo para discussão.
E mais, no caso presente, foi estipulado o valor da
dívida, foi fixada a taxa de juros e foi estabelecida a forma de
pagamento (cf. fls. 74/75). Isso significa que na contratação estava
a devedora perfeitamente ciente da magnitude da obrigação que
estava assumindo. E foi apresentado demonstrativo que atende às
exigências do art. 28 da Lei 10.931/2004 (cf. fls. 83). É o suficiente
à propositura. Em consequência, não há que se cogitar de inicial
deficientemente instruída.
Vale notar que a Lei no 10.931/04 taxativamente
prevê que a cédula de crédito bancário representa promessa de
pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de
qualquer modalidade (art. 26). E o art. 28 desse diploma legal ainda
dispõe que ela é título executivo extrajudicial e representa dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente. A dicção legal não dá margem a dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-83.2019.8.26.0538 -Voto no 77174
5
Basta a apresentação da planilha ou dos extratos, para que possa ser
encetada a execução. E, no caso dos autos, bastava mesmo a
apresentação da planilha de cálculo do débito (cf. fls. 83), visto que
não se trata de contrato de abertura de crédito em conta
corrente/cheque especial, que exige o atendimento do disposto no
art. 28, § 2o, II da Lei 10.931/04, mas sim de contrato de
empréstimo. Assim, não era necessária a exibição dos lançamentos
financeiros.
Também revela-se descabido o pleito de exibição da
avença originária que ensejou a renegociação instrumentalizada no
título em discussão, mormente quando se verifica ausência de
qualquer alegação quanto a eventual existência de abusividade na
anterior contratação.
Em resumo, não procede a alegação de ausência de
título executivo. Nesse contexto, e diante da incontroversa
formalização do mútuo pela emitente e do seu inadimplemento, nada
há de irregular no ajuizamento da presente demanda executiva.
E também é descabida a alegação de que a credora
deveria provar a resolução contratual e o vencimento antecipado da
dívida. Olvida-se a devedora de que se trata de obrigação líquida e,
assim, a mora se constitui de pleno direito no termo da obrigação.
Há, portanto, mora ex re e incide a regra do dies interpellat pro
homine (art. 397, caput, do Código Civil), sendo, assim, dispensada
qualquer prévia notificação da devedora. Relembre-se ainda que,
nesse caso, quem deveria provar que não estava em mora, ou seja, a
regular quitação da dívida era a emitente. Mas ela sequer formulou
qualquer alegação nesse sentido. Releva, nesse ponto, salientar que
não há qualquer prova da prorrogação do prazo para pagamento ou
mesmo de renegociação da dívida.
Fica, assim, mantida a bem lançada sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do
C.P.C., majoro os honorários de sucumbência para 11% do valor
atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator